Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705070-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL CEZANNE APELADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, VERTICAL RAPEL SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso e alegação de litigância de má-fé suscitadas nas contrarrazões (ID 72530086). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora